Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. INADIMPLÊNCIA. BLOQUEIO AERONAVE. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE COM O FEITO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. QUITAÇÃO MAIOR PARTE DO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DESVALORIZAÇÃO DA AERONAVE EM QUANTITATIVO MAIOR DO QUE O BEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Ante a existência de conexão material entre a execução e o processo de conhecimento, por versarem ambos sobre o mesmo contrato, apenas com inversão dos polos, além do risco de decisões conflitantes, e ante a suspensão da execução até o julgamento da ação de conhecimento, deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio do bem penhorado.
2. Impossibilidade de bloqueio da Aeronave em razão da quitação da maior parte da aeronave, insuficiência de demonstração de ausência de bens penhoráveis; bem como falta de prova de que o valor da revisão das 4 mil horas de voo caracterize eventual perigo de desvalorização da aeronave em quantitativo maior do que o do próprio bem.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.